Tribunal: TJMT
Processo: 1008068-61.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008068-61.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE ALBERTO MOREIRA CLEMENTE - CPF: 008.536.301-43 (APELANTE), DIEGO DA SILVA SANTOS - CPF: 020.489.911-73 (ASSISTENTE), EDUARDO SOUZA DA CRUZ - CPF: 705.273.691-87 (ASSISTENTE), RUBIA BITENCOURT BUENO - CPF: 853.640.611-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAM
OS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Violência Doméstica e Familiar. Porte Ilegal de Arma de Fogo. Descumprimento de Medida Protetiva. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença condenatória por ameaça (art. 147 do Código Penal), descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei n. 10.826/2003), que fixou a pena total em 01 ano de detenção, 02 anos de reclusão, além de 100 dias-multa e reparação de danos morais. A Defesa recorre buscando absolvição pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, sob o argumento de falta de provas, além de pedir revisão da dosimetria da pena aplicada aos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva, apontando
bis in idem
na culpabilidade e na aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são:

(i) verificar se as provas são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, mesmo sem apreensão do artefato;

(ii) avaliar se houve
bis in idem
na exasperação da pena pelo crime de ameaça, com base na culpabilidade;

(iii) discutir a aplicabilidade da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, ao crime de descumprimento de medida protetiva.

III. Razões de decidir

3. A condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo deve ser mantida, pois as testemunhas confirmaram que o réu portava uma arma durante os fatos, corroborando o depoimento da vítima. A ausência de apreensão da arma não compromete o conjunto probatório, que é suficientemente robusto para sustentar a condenação.

4. A exasperação da pena pelo crime de ameaça configurou
bis in idem
, pois a culpabilidade foi considerada de forma duplicada, tanto como elemento do tipo penal quanto para justificar o aumento da pena. Deve ser aplicada a pena mínima legal para o crime de ameaça.

5. A agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal, no crime de descumprimento de medida protetiva, caracteriza
bis in idem
, pois a violação de medida protetiva é elemento essencial do tipo penal. A pena deve ser ajustada com o afastamento dessa agravante.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de apreensão da arma de fogo não invalida o conjunto probatório que sustenta a condenação por porte ilegal de arma, quando corroborado por depoimentos consistentes. 2. O aumento da pena pela culpabilidade não pode ser aplicado quando se baseia em elementos inerentes ao tipo penal, configurando bis in idem. 3. A agravante do art. 61, II, ‘f’, do Código Penal não se aplica ao crime de descumprimento de medida protetiva, por configurar duplicidade de punição.”

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59, 61, II, "f", 147; Lei n. 11.340/2006, art. 24-A; Lei n. 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 318.976/RS, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, 5a Turma, j. 06.08.2015; TJ/MT, AP 1002653-97.2022.8.11.0003, Rel. Des. Paulo da Cunha, 1a Câmara Criminal, j. 06.09.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JOSE ALBERTO MOREIRA CLEMENTE
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, que o
condenou
à pena de
01 ano de detenção e 02 anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, bem como a
100 (cem) dias-multa
, pela prática dos crimes de
ameaça
(art. 147 do Código Penal),
descumprimento de medidas protetivas de urgência
(art. 24-A da Lei 11.340/06), e
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 14 da Lei 10.826/2003). Condenou-se, por fim, ao
pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de reparação dos danos morais e materiais causados pela infração (
vide
ID. 207071323).

Nas razões recursais de ID. 207071333, o Apelante, assistido pela i. Defensoria Pública Estadual, busca a
absolvição quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo
, sob o argumento de que não foi provada a existência do referido artefato.

Subsidiariamente, pugna pela
revisão da dosimetria da pena
aplicada
aos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva
, sustentando a existência de
bis in idem
na análise da culpabilidade
e a
inaplicabilidade da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal
ao crime de descumprimento de medida protetiva.

Nas contrarrazões, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos, pugnando pela manutenção da sentença e o não provimento do recurso (ID. 207071337).

Na mesma linha é o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça que opinou pelo
desprovimento
do apelo interposto (ID. 211657653), conforme sumário que segue transcrito:

“
recurso de apelação
– Sentença penal condenatória [art.147 do CP, art. 14 da lei 10.826/2003 e art. 24-a da lei 11.340/06] – Irresignação defensiva – 1. Pretendida absolvição, sob o argumento de insuficiência de provas - Insubsistência – Provas seguras e concretas da autoria e materialidade delitiva. Crime permanente - Farto conjunto probatório quanto a demonstrar a autoria e materialidade delitivas – conduta típica, antijurídica e punível – 2. Reforma dosimétrica da pena, sob o argumento de bis in idem em relação as na análise da culpabilidade do art. 59 do CP – não configurado - 3. Sustenta o apelante, que há ausência de fundamentação para aplicação da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f” do Código Penal, asseverando que a mesma gera bis in idem, não cabendo sua aplicação – Impossibilidade – não configura bis in idem, conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores – Lei Maria da Penha visa recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica -
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta, e da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido se mostra
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pelo
JOSE ALBERTO MOREIRA CLEMENTE
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Pois bem.

Segundo se infere dos autos eletrônicos, o ora Apelante fora denunciado como incurso nas sanções do
art. 147 do CP, art. 14 da Lei 10.826/2003 e art. 24-A da Lei 11.340/06, por duas vezes, tudo na forma dos art. 69 e 70 do Código Penal,
em decorrência dos seguintes fundamentos:

“1) em 9/6/2021, durante o dia, na residência localizada na Av. Marechal Rondon, 1150, bairro Centro, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com palavras e por ligações telefônicas,
descumpriu decisão judicial de medidas protetivas de urgência
fixadas para a ex-companheira Rubia Bitencourt Bueno no processo 1009957-84.2021.8.11.0003 da vara especializada de violência doméstica e familiar contra a mulher de Rondonópolis/MT, conforme BOPJC 2021.142989 e declarações da vítima.

2) em 23/12/2021, por volta das 19h30min, em via pública localizada na Av. Marechal Rondon, 1150, bairro Centro, em frente à loja Móveis Gazin, em Rondonópolis/MT, com palavras, gestos e com uma arma de fogo de cor preta, tipo pistola,
ameaçou causar mal injusto e grave
contra ex-

companheira Rubia Bitencourt Bueno;
portou arma de fogo de uso permitido sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
; e
descumpriu decisão judicial de medidas protetivas de urgência
fixadas para a ex-companheira Rubia Bitencourt Bueno no processo 1009957-84.2021.8.11.0003 da vara especializada de violência doméstica e familiar contra a mulher de Rondonópolis/MT, conforme BOPJC 2021.338186 e declarações da vítima e das testemunhas.

Consta que o denunciado e a vítima conviveram por 9 anos, tiveram uma filha de 9 anos de idade e estavam separados desde abril/2021. Consta, ainda, que tinham sido fixadas medidas protetivas de afastamento do denunciado que foram deferidas em favor da vítima Rubia Bitencourt Bueno no processo 1009957-84.2021.8.11.0003 da vara especializada de violência doméstica e familiar contra a mulher de Rondonópolis/MT e o denunciado tinha sido citado.

Em 9/6/2021, no horário e local dos fatos, o denunciado descumpriu decisão judicial de proibição de contato com a vítima e ligou diversas vezes no celular dela. A vítima, então, bloqueou o número do acusado, ocasião em que ele passou a ligar no trabalho dela.

Em 23/12/2021, no horário e local dos fatos, o denunciado, descumprindo decisão judicial de proibição de aproximação da vítima, passou de carro bem devagar em frente ao trabalho dela, ocasião em que encontrou Diego da Silva, gerente da loja onde ela trabalhava. Diego, que conhecia o denunciado, foi até a janela do carro para cumprimentá-lo, quando, então, o denunciado mostrou-lhe uma arma de cor preta, tipo pistola, e proferiu ameaças contra a vítima, dizendo “vou entrar e pipocar Rubia”. Em seguida, o denunciado apontou a arma de fogo em direção à vítima, que estava dentro da loja, ao tempo em que fazia gestos com a mão para que o colega de trabalho dela, Eduardo Souza da Cruz, saísse da linha de visão que separava o denunciado da vítima.

Temendo pela vida da vítima, a empresa afastou-a da loja e ela saiu da cidade por alguns dias, retornando para o trabalho somente em fevereiro/2022.

A vítima representou criminalmente o denunciado. Interrogado, o denunciado negou os fatos.”
(
Cf
. ID. 207071280)
.

Após regular instrução criminal, reconheceu-se a ocorrência dos delitos e a autoria imputada ao ora Apelante, o qual restou condenado nos termos já relatados, de modo que inexistindo questões preliminares e/ou matérias de ordem pública a serem reconhecidas
ex officio
, passa-se ao direto enfrentamento do pedido recursal, sendo certo que a irresignação é exclusivamente defensiva.

I) DO PLEITO ABSOLUTÓRIO PELO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO:

Conquanto

JOSE ALBERTO MOREIRA CLEMENTE
pretenda ser
absolvido
pelo crime de porte ilegal de arma de fogo
com fundamento na insuficiência probatória, ao argumento que
não teria sido comprovada a existência do referido artefato
, denoto que tal
irresignação não merece prosperar
.

Compulsando os autos, infiro que
tanto a materialidade quanto a autoria do pelo crime de porte ilegal de arma de fogo
se encontram satisfatoriamente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (ID. 207071255), pelo Termo de Representação Criminal (ID. 207071263), pelo Relatório Policial (ID. 207071275) e pelos depoimentos amealhados em ambas as etapas da persecução penal, que formam um conjunto probatório robusto e suficiente para embasar a condenação.

Em seu depoimento em juízo, a vítima
Rubia Bitencourt Bueno
relatou que
JOSE ALBERTO
, seu ex-companheiro, estava lhe perseguindo no dia dos fatos e que passou na loja onde ela trabalhava com uma arma de fogo. Embora
Rubia
não tenha visto diretamente a arma, seus colegas e o gerente da loja afirmaram tê-la visto.

Rubia
também mencionou que
JOSE ALBERTO
violou medidas protetivas ao contatá-la por telefone, mas não ouviu diretamente as ameaças de morte, as quais foram comunicadas a ela pelo gerente da loja.

A testemunha
Diego da Silva Santos
, gerente da loja onde
Rubia
trabalha
,
confirmou que viu
JOSE ALBERTO
na frente da loja, mostrando uma arma e proferindo ameaças contra a vítima. Ele afirmou que o Apelante chamou sua atenção e exibiu a arma, referindo-se a ela como um “
brinquedinho
” que seria usado contra
Rubia
.

Outra testemunha,
Eduardo Souza da Cruz
, outro colega de trabalho de
Rubia
, também corroborou o fato de que
JOSE ALBERTO
portava uma arma.
Eduardo
relatou que viu o Apelante dentro de um carro, apontando a arma em direção à loja, o que o levou a sair correndo e a avisar
Rubia
sobre o perigo.

JOSÉ ALBERTO MOREIRA CLEMENTE
, em seu interrogatório, negou possuir qualquer arma de fogo ou de estar armado no dia dos fatos, alegando que foi até a loja para falar com a vítima sobre questões familiares e que não sabia que era proibido contatá-la.

Em face das provas reunidas, evidencia-se que a conduta do acusado se amolda à tipificação prevista no art. 14 da Lei 10.826/03,
especialmente em situações de ameaça com uso de arma no contexto de violência doméstica e familiar, em que o depoimento da vítima e das testemunhas que presenciaram o ato assume especial relevância
;
i
nexistindo, assim, qualquer dúvida a respeito da dinâmica do fato delituoso e da responsabilidade penal do Réu
.

A propósito, cito:

“APELAÇÕES CRIMINAIS - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9o, DO CP)- AMEAÇA (ART. 147, “CAPUT”, DO CP C/C A LEI 11.340/06)– SEQUESTRO (ART. 148, § 1o, IV, DO CP) – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A, DA LEI 11.340/06) – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, DA LEI 10.826/03)- JULGAMENTO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14, DA LEI 10.826/03) - RECURSO DA DEFESA - PEDIDO GENÉRICO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - NÃO ACOLHIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELA PROVA TESTEMUNHAL E RELATÓRIO MÉDICO - ESPECIAL RELEVO ÀS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM CRIMES COMETIDOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - CONDENAÇÃO MANTIDA – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – INAPLICABILIDADE – DOSIMETRIA QUE NÃO MERECE RETOQUE - RECURSO DA ACUSAÇÃO -
PRETENSÃO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO REFERENTE AO PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, DA LEI 10.826/03)– ACOLHIMENTO – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – SEGURANÇA COLETIVA COMO OBJETO JURÍDICO TUTELADO - PROVAS DOS AUTOS CONTUNDENTES DE QUE O RÉU ESTAVA PORTANDO ILEGALMENTE ARMA DE FOGO - DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES - POTENCIALIDADE LESIVA DA ARMA QUE NÃO SE EXIGE – PRESCINDIBILIDADE DE PROVA PERICIAL - ENTENDIMENTO ASSENTENO STJ - ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO
- PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – REGIME PRISIONAL INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA QUE DEVE SER ALTERADO PARA O SEMIABERTO (ART. 33, § 2o, b, DO CP)- RECURSOS CONHECIDOS, SENDO DESPROVIDO O APELO DA DEFESA E PROVIDO O APELO DA ACUSAÇÃO – UNANIMIDADE.”
(TJ/SE. APR: 00001269820208250027. Relatora Desa. Elvira Maria de Almeida Silva, Câmara Criminal. Data de Julgamento: 01/07/2021; g. n.)

Isso porque, como dito, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios, a
palavra da vítima assume especial importância
, por ser a principal senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do agente criminoso, devendo preponderar sobre a vazia negativa de autoria,
quando corroborada por outros meios de prova
,
ex vi

STJ, HC 318.976/RS, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Desembargador Convocado do TJ/PE], Quinta Turma, DJu 06.08.2015
.

Nesse cenário,
a ausência da apreensão da arma não invalida o conjunto probatório
,
que é suficientemente robusto para manter a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.

II) DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA:

Mantida a condenação, exsurge irresignado o Apelante, requerendo a
atenuação da pena
, argumentando, para tanto, alegando a ocorrência de
bis in idem
na análise da
culpabilidade do crime de ameaça
e a
inaplicabilidade da agravante
prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal
ao crime de descumprimento de medida protetiva
.

Eis que assim fundamentou o Juízo Sentenciante quanto à exasperação da pena dos dois aludidos delitos:

“
AMEAÇA (ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL):

A pena prevista para o crime de ameaça (Artigo 147 do Código Penal) é de
detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena em relação a vítima:

I -
Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, haja vista que ele possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II –
No tocante aos
antecedentes
, não os ostenta.

Anoto, ainda, que inexistem nos autos elementos ou laudos suficientes para a análise acurada da
conduta social
e da
personalidade do acusado
.

O
motivo do crime,
segundo assentou a jurisprudência dominante “... quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011).

Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

Ressalto, também, que as
circunstâncias
e
consequências
são inerentes ao tipo penal.

Quanto ao
comportamento da vítima
, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma,
a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) meses de detenção
.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, não há circunstâncias e atenuantes a serem reconhecidas.

Dessa forma, a pena na segunda fase da dosimetria da pena é de
05 (cinco) meses de detenção.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em de
05 (cinco) meses de detenção.

(...)

DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA:

Pena – detenção, de 03 (três) meses a 2 (dois) anos

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 24-A da Lei 11.340/2006, passo a dosar a pena pelo crime de descumprimento de medida protetiva:

I
- Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, possuindo o acusado, total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II
– No tocante aos
antecedentes
, o denunciado não os ostenta.

III
– Sobre a
conduta social
e
personalidade
não há dados/laudos específicos para análise.

IV
- No que tange ao
motivo do crime, circunstâncias
e
consequências
são inerentes ao tipo penal.

V
- Quanto ao
comportamento da vítima
, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, sendo algumas delas desfavoráveis ao agente, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, ou seja, em
05 (cinco) meses de detenção.

Na segunda fase de aplicação da pena, verifica-se presente a circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5o, inciso I, da Lei no 11.340/2006.

Diante disso, agravo
em 01 (um) mês a pena do acusado.

Ainda na segunda fase, inexistem causas de diminuição da pena. Diante disso, mantenho a pena anteriormente estabelecida.

Desse modo, a pena intermediária a que se chega, na 2a fase da dosimetria, é a de
06 (seis) meses de detenção.

Na terceira e última fase de aplicação da pena, deve ser reconhecida a presença da causa de aumento prevista no Artigo 71, caput, do Código Penal, haja vista que ficou comprovada nos autos a continuidade delitiva.

Como se sabe no tocante ao crime continuado, nos termos do Artigo 71 do Código Penal, o aumento da pena é de 1/6 a 2/3.

Assim, após analisar cuidadosamente o presente caso, por força da continuidade delitiva, seguindo o critério objetivo, orientado pelos Tribunais Superiores e a jurisprudência, a fração de aumento deve ser acrescida em 1/6 (um sexto), isto é, de
01 (um) mês de detenção.

Portanto, fixo em definitivo a pena em
07 (sete) meses de detenção.”
(
Cf
. ID. 207071331)

Com essas considerações, denoto que, conquanto as
circunstâncias
demonstrem que a intenção do Réu/Apelante era claramente intimidar a vítima, configurando o crime de ameaça previsto no art. 147 do Código Penal, a sentença de primeiro grau,
ao fixar a pena-base em 05 meses de detenção, incorreu em
bis in idem
,
uma vez que considerou elementos inerentes à própria culpabilidade em sentido estrito para justificar a elevação da pena
.

Em verdade,
as informações presentes nos autos não são capazes de elucidar em
qual medida a conduta do Apelante extrapolou o tipo penal do crime de ameaça,
de modo que ausente
justificativa suficiente para maior reprovabilidade da conduta
.

Sendo assim, em respeito ao princípio da individualização da pena e à correta aplicação do art. 59 do Código Penal,
a pena-base deve ser redimensionada para o mínimo legal, ou seja, 01 mês de detenção
.

Outrossim, o pedido de
afastamento da agravante
prevista no art. 61, II, “f”, do CP –
com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica
–, sob a argumentação de que sua aplicação no caso concreto configuraria
bis in idem
,
também merece ser acolhido
.

Isso porque, no meu entender, a agravante ora impugnada integra a elementar do crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, visto que pressupõe o contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

“Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.

§ 1o A configuração do crime independe da competência civil ou criminal do juiz que deferiu as medidas.

§ 2o Na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder fiança.

§ 3o O disposto neste artigo não exclui a aplicação de outras sanções cabíveis.”

Melhor explicitando, o objeto jurídico protegido pelo crime em apreço é a
manutenção do respeito às decisões judiciais que deferem medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Pena
, ou seja, medidas protetivas fixadas em favor de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar e, ao mesmo tempo, a agravante em questão pretende o recrudescimento da pena em razão da maior gravidade dos atos delituosos praticados com
prevalência de relações domésticas
, de coabitação ou de hospitalidade,
ou com violência contra a mulher
.

Nesse sentido, ressai inequívoco que o cenário no qual um elementar do tipo se confunde com a agravante aplicada enseja o reconhecimento da violação ao princípio do
non bis in idem
, a ensejar o afastamento da referida agravante.

A propósito, destaca-se que o entendimento deste E. Tribunal de Justiça, em situações semelhantes segue esta linha de entendimento:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 147 DO CÓDIGO PENAL E ART. 24-A DA LEI No 11.340/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE – VIABILIDADE – ELEMENTOS INERENTES À CONFIGURAÇÃO DO CRIME QUE NÃO PODEM SER UTILIZADOS PARA CONFERIR MAIOR REPROVABILIDADE AOS CRIMES – PLEITO PELO
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL – OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM
–
RECURSO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER. A imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude e a exigibilidade de conduta conforme o direito são elementos caracterizadores da culpabilidade em sua acepção relacionada ao conceito analítico de crime e não podem ser utilizadas para, ao mesmo tempo, levarem à maior reprovabilidade da conduta. A culpabilidade, quando compreendida como elemento de quantificação da pena, depende da demonstração da maior reprovabilidade da conduta, que não ficou comprovada no caso.
A agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, prevê incremento na sanção punindo mais gravemente circunstância que se confunde com elementar do crime descrito no artigo 24-A da Lei Maria da Penha, havendo bis in idem quando aplicada ao referido delito
.”

(TJ/MT. AP. 1002653-97.2022.8.11.0003. Relator Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal. Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 09/09/2022; g. n.).

“APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGADO ERRO DE TIPO – DESCONHECIMENTO DA MEDIDA PROTETIVA E DO LOCAL DE TRABALHO DA VÍTIMA -IMPROCEDÊNCIA – PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – MEDIDAS PROTETIVAS FIXADAS DE FORMA CLARA E DE FÁCIL COMPREENSÃO - CONDENAÇÃO MANTIDA – 2
.
PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL – VIABILIDADE – CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM - AGRAVANTE QUE SANCIONA MAIS GRAVEMENTE CIRCUNSTÂNCIA ELEMENTAR DO TIPO PENAL EM COMENTO
–
3. ROGO POR REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS – DESCABIMENTO – MEDIDAS QUE PERMANECEM NECESSÁRIAS – AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO FÁTICA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2.
A agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, prevê incremento na sanção punindo mais gravemente circunstância que se confunde com elementar do crime descrito no artigo 24-A da Lei Maria da Penha
.
(...) 5. Recurso desprovido.”
(TJ/MT. AP. 0043361-94.2019.8.11.0042. Relator Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal. Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022; g. n.)

À vista dessas considerações,
passo ao redimensionamento da pena
.

1. Crime de Ameaça (Art. 147 do Código Penal)

Na primeira fase
, considerando o exposto anteriormente,
neutralizo o vetor outrora negativado [culpabilidade]
e, inexistindo outras razões para o distanciamento da pena-base, fixo-a no mínimo legal, qual seja
01 (um) mês de detenção
.

Na segunda fase
, não incidem atenuantes e, diante do exposto, não há agravantes a serem aplicadas, o que resulta na manutenção da pena no mínimo legal.

Na terceira fase
, não existem causas de aumento ou diminuição de pena, fixando-se a sanção final em
01 (um) mês de detenção
.

2. Crime de Porte Ilegal de Arma de Fogo (Art. 14 da Lei 10.826/2003)

Na primeira fase
, fixo a pena-base no mínimo legal de
02 (dois) anos de reclusão
, uma vez que não há elementos que justifiquem o aumento da pena.

Na segunda fase
, não há atenuantes a serem reconhecidas, e tampouco incidência de agravantes.

Na terceira fase
, não existem causas de aumento ou diminuição de pena, resultando na sanção final de
02 (dois) anos de reclusão
.

3. Crime de Descumprimento de Medida Protetiva (Art. 24-A da Lei 11.340/06)

Na primeira fase
, inexistindo razões para o distanciamento da pena-base, fixo-a no mínimo legal, qual seja
03 (três) meses de detenção
.

Na segunda fase
,
afasto a incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP
, mantendo a pena no mínimo legal.

Na terceira fase
, reconhecendo-se a continuidade delitiva, aumento a pena em
1/6 (um sexto)
, resultando em
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
.

A
sanção final
,
considerada a soma das penas
, resulta em
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
e
04 (quatro) meses
e 15 (quinze) dias de detenção
.

Considerando o total da pena aplicada e a análise da necessidade de prisão preventiva conforme previsto no §1o do art. 387 do Código de Processo Penal, fixo o regime inicial
aberto
para o cumprimento da pena privativa de liberdade, uma vez que a imposição de regime mais gravoso seria incompatível com o princípio da homogeneidade e proporcionalidade.

A
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não se aplica
, pois os crimes foram cometidos mediante violência e grave ameaça, conforme previsto no art. 44 do Código Penal.

Mantém-se a condenação

ao pagamento de 100 dias-multa
, fixados no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ante todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Criminal interposto por
JOSE ALBERTO MOREIRA CLEMENTE
, para afastar a negativação do vetor judicial atinente à culpabilidade no crime de ameaça e a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP outrora aplicada no crime de descumprimento de medida protetiva, o que implica no redimensionamento da sanção final que passa a ser dosada em
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
e
04 (quatro) meses
e 15 (quinze) dias de detenção
, mantido o regime inicial
aberto
e a
reparação dos danos
causados pela infração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024